Tribunal: TJMT
Processo: 1000002-42.2020.8.11.0107
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000002-42.2020.8.11.0107
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), MAURO SERGIO BERNINI - CPF: 947.064.841-20 (EMBARGANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), WENDEL MARCIO BERNINI - CPF: 918.049.909-06 (EMBARGANTE), ROSELENE COELHO DE AZEVEDO BERNINI - CPF: 903.512.581-91 (EMBARGANTE), MAURO SERGIO BERNINI - CPF: 947.064.841-20 (EMBARGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), WENDEL MARCIO BERNINI - CPF: 918.049.909-06 (EMBARGADO), ROSELENE COELHO DE AZEVEDO BERNINI - CPF: 903.512.581-91 (EMBARGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), JEFFERSON MAURICIO BERNINI - CPF: 869.282.959-53 (EMBARGANTE), JEFFERSON MAURICIO BERNINI - CPF: 869.282.959-53 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa
:
Embargos de declaração em apelação cível. Execução de título extrajudicial. Recuperação judicial do devedor principal. Prosseguimento da execução contra coobrigado. Alegação de omissão quanto à supressão de garantias no plano de recuperação. Inocorrência. Tese devidamente enfrentada com jurisprudência do stj. Alegação de contradição quanto à condenação nos ônus sucumbenciais. Inexistência. Aplicação do princípio da causalidade. Inadimplemento que deu causa à execução. Mero inconformismo com o julgado. Rediscussão da matéria. Impossibilidade na via dos declaratórios. Ausência dos vícios do art. 1.022 do cpc. Embargos rejeitados. Advertência quanto à oposição de novos embargos protelatórios.

.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo executado/apelante contra o acórdão que deu provimento ao recurso do banco exequente para permitir o prosseguimento da execução contra a coobrigada e negou provimento ao apelo do executado, mantendo sua condenação nos ônus sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. O embargante alega omissão no acórdão por não analisar a supressão das garantias no plano de recuperação judicial e a impossibilidade de extensão da execução aos coobrigados, e contradição entre a extinção da execução quanto ao recuperando e a manutenção dos ônus sucumbenciais.

III. Razões de decidir

3. O acórdão enfrentou diretamente a tese da supressão de garantias, citando jurisprudência do STJ que estabelece que tal cláusula não se aplica a credores que votaram contrariamente ou não votaram no plano, como o Banco do Brasil, que condicionou sua aprovação à manutenção das garantias e do direito de cobrança dos coobrigados.

4. Não há contradição na decisão que extinguiu a execução em relação ao recuperando, mas manteve a condenação deste nos ônus sucumbenciais. Aplica-se o princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à demanda (pelo inadimplemento) deve arcar com os encargos processuais, conforme jurisprudência do STJ.

5. As alegações do embargante revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento e a tentativa de rediscutir a matéria, o que não é cabível na via dos embargos de declaração, que se destinam apenas a sanar os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declarações rejeitados.

Tese de julgamento:
"Os embargos de declaração não são meio adequados para a rediscussão de questões já apreciadas, quando não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão impugnado."

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante relevante: N/A.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oposto por MAURO SERGIO BERNINI – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, contra o v. acórdão que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Banco/embargado e negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Executado/embargante, nos autos da ação de “
Execução de Título Extrajudicial
” (Proc. nº 1000002-42.2020.8.11.0107), ajuizada contra os embargantes por BANCO DO BRASIL S.A., reformando a sentença para determinar o prosseguimento da execução em relação aos coobrigados, mantendo-se a extinção apenas em relação ao recuperando, condenando os executados ao pagamento das custas e honorários advocatícios (cf. Id. nº 236830279).

Aduzem os Embargantes, em síntese, que o acórdão é omisso ao deixar de analisar a supressão das garantias no plano de recuperação judicial e a impossibilidade de extensão da execução aos coobrigados. Sustentam, ainda, haver contradição entre o reconhecimento da extinção da execução quanto ao recuperando e a manutenção dos ônus sucumbenciais. Requerem, por fim, o prequestionamento expresso de dispositivos legais e constitucionais (cf. Id. nº 275492871).

Nas contrarrazões, o embargado refuta os argumentos recursais e pugna pela rejeição dos declaratórios (cf. Id. nº 277859357).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Recapitulando, trata-se de Execução de Título Extrajudicial ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S. A. em desfavor dos apelados, visando compeli-los ao pagamento da importância de R$ 63.576,49, oriundo de Nota De Crédito Rural – nº 40/01611-0, emitida em 13.02.2014 pelos executados, a ser pago conforme ajuste contratual vencendo-se a primeira a parcela em 01.02.2018 e a última em 01.02.2024.

Após o ajuizamento da ação, o executado/apelante (Mauro Bernini), teve seu plano de recuperação judicial homologado (cf. Id. nº 237240679), junto aos autos nº 1000654-10.2021.8.11.0015, em trâmite pela 4ª Vara Cível de Sinop/MT.

Acolhendo a manifestação do requerido Mario Sergio Bernini, o MM. Juiz julgou extinta a execução sem resolução do mérito, sob a justificativa de que “
a competência para a prática de atos de constrição patrimonial da empresa recuperanda é do Juízo da Recuperação Judicial
”, enfatizando que, embora seja “
cediço a possibilidade de continuidade da execução em face dos demais coobrigados, todavia, extrai-se dos autos que o plano homologado envolve todo o endividamento dos recuperandos junto a parte exequente, não havendo que se falar em prosseguimento da presente execução em face dos demais coobrigados, quando já se pactuou a respeito da dívida toda
” (cf. Id. nº 237240688).

O Magistrado do juízo de origem condenou, ainda, após oposição de declaratórios por ambas as partes, a parte executada ao pagamento dos honorários sucumbenciais, estes arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC.

No recurso de apelação interposto pelo Banco, foi arguida somente a possibilidade de prosseguimento da execução em face da coobrigada Roselene Bernini, invocando, em síntese, a inteligência dos artigos 49, §1º e 59, bem como da Súmula 581 do STJ, que brada “
A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória
”.

Os executados/embargantes, em seu apelo, sustentaram que diante da extinção da execução, sem resolução do mérito, o exequente deve arcar com os ônus sucumbenciais, sobretudo, pois, ainda segundo a parte apelante, o Banco “
intentou receber ANTES dos demais credores concursais, vez que, optou por prosseguir com a execução, mesmo sabendo do processamento da recuperação judicial, fato este que se materializa com os requerimentos realizados em data posterior ao conhecimento do processamento da recuperação judicial
” (sic - cf. Id. nº 237240705 – pág. 6).

Na oportunidade do julgamento dos referidos apelos, esta eg. Câmara, à unanimidade, deu provimento ao apelo interposto pelo banco e negou provimento ao apelo interposto pelo executado, nos seguintes principais fundamentos:

“
Inicialmente cumpre esclarecer que a homologação do plano de recuperação judicial tem como efeito a chamada “novação das obrigações”, porém, essa figura jurídica não tem, rigorosamente, o mesmo alcance daquela disciplinada pelo Código Civil.

A novação que decorre da homologação do plano de recuperação judicial é condicional, pois, tem sua eficácia condicionada ao seu respectivo cumprimento. Assim, se não forem cumpridas as obrigações assumidas no plano, a consequência é a convolação da recuperação em falência, com o direito de restabelecimento dos efeitos dos créditos originários, deduzido os valores pagos.

Fábio Ulhoa Coelho pondera nesse sentido:

“As novações, alterações e renegociações realizadas no âmbito da recuperação judicial são sempre condicionais. Quer dizer,
valem e são eficazes unicamente na hipótese de o plano de recuperação ser implementado e ter sucesso
. Caso se verifique a convolação da recuperação judicial em falência, os credores retornam, com todos os seus direitos, ao status quo ante.” (Comentários à nova lei de falências e de recuperação de empresas, 2ª Ed., São Paulo: Editora Saraiva, 2005)
(negritei)
.

Dessa forma, embora a novação seja similar àquela do Código Civil, tem consequências diferentes na medida em que não extingue a obrigação primitiva, pois, sujeita a extinção a uma condição resolutiva, que vem a ser o cumprimento do plano no prazo estabelecido no caput do art. 61, da Lei n. 11.101/05.

Nesse sentido é o entendimento do STJ, verbis:

EMENTA
: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ANÁLISE DE OFENSA À RESOLUÇÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVAÇÃO DO PLANO RECUPERACIONAL. NOVAÇÃO SOB CONDIÇÃO RESOLUTIVA. SUSPENSÃO DO PROCEDIMENTO EXECUTÓRIO. 1. Em sede de recurso especial, descabe a pretendida análise de ofensa a Resolução de Tribunal Estadual.
2. A novação operada pelo plano de recuperação fica sujeita a condição resolutiva, nos termos do art. 61 da Lei n.º 11.101/05
...”. (AgRg no REsp 1374877/SP, 3ª Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 05.05.2015).
(negritei)

Visto isso, o artigo 49, § 1º, da Lei n. 11.101/2005 estabelece que “os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso”.

Assim, em regra, a novação realizada na recuperação judicial preserva as garantias no que alude à possibilidade de seu titular exercer seu direito contra os coobrigados em geral.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência do STJ sobre terceiros garantidores, verbis:

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DO PLANO. NOVAÇÃO. EFEITOS SOBRE COOBRIGADOS. 1. A Jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que o plano de recuperação judicial opera novação das dívidas a ele submetidas, mas as garantias reais ou fidejussórias, em regra, são preservadas,
podendo o credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores, e impõe a manutenção das ações e execuções aforadas contra fiadores, avalistas ou coobrigados em geral.
2. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1602972/SP, 3ª Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 27.09.2016 –
negritei
).

A parte apelada/executada sustenta que o plano de recuperação judicial aprovado possui cláusula de supressão das garantias reais e fidejussórias, enfatizando que “sendo aprovada pela maioria dos credores exigida em Assembleia, como no presente caso, (...) as cláusulas do plano que preveem a supressão das garantias fidejussórias prestadas pelos sócios são absolutamente válidas, independentemente se determinados credores votaram contra ou não foram presentes no conclave” (sic – cf. Id. nº 237240709 – pág. 10).

Contudo, a jurisprudência da Corte Cidadã é uníssona no sentido de que a “cláusula que amplia os efeitos da novação aos coobrigados é válida e oponível somente aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, não tendo efeito sobre os credores ausentes na Assembleia Geral, tampouco em relação aos que se abstiveram de votar ou se opuseram a essa disposição” (REsp 1.830.550/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, j. em 23/4/2024, DJe de 30/4/2024), bem como, no sentido de que “Sob pena de esvaziamento da conservação, pelo credor, de direitos e privilégios em relação aos coobrigados, a anuência do titular da garantia é indispensável também na hipótese em que o plano de recuperação judicial prevê a suspensão ou substituição” (REsp 2.059.464/RS, Relator para acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, j. em 17/10/2023, DJe de 14/11/2023).

A propósito, colaciono recentíssimo julgado da Corte Superior:

“
EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DA GARANTIA SEM ANUÊNCIA DO CREDOR. MANUTENÇÃO DA EXECUÇÃO PROMOVIDA EM FACE DO AVALISTA. POSSIBILIDADE. DECISÃO EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.333.349/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei 11.101/2005. 2. Outrossim, a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que a "cláusula que amplia os efeitos da novação aos coobrigados é válida e oponível somente aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, não tendo efeito sobre os credores ausentes na Assembleia Geral, tampouco em relação aos que se abstiveram de votar ou se opuseram a essa disposição" (REsp 1.830.550/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, j. em 23/4/2024, DJe de 30/4/2024). 3. Sob pena de esvaziamento da conservação, pelo credor, de direitos e privilégios em relação aos coobrigados, a anuência do titular da garantia é indispensável também na hipótese em que o plano de recuperação judicial prevê a suspensão ou substituição (REsp 2.059.464/RS, Relator para acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, j. em 17/10/2023, DJe de 14/11/2023). 4. No caso dos autos, contrariando as compreensões acima, o eg. Tribunal de Justiça confirmou a suspensão das garantias prestadas em relação aos contratos da sociedade empresária recuperanda, diante da expressa disposição a esse respeito pelo plano de recuperação judicial aprovado, embora tenha consignado que a instituição financeira agravante não fora considerada apta a votar. 5. Agravo interno provido. Recurso especial provido. (AgInt no REsp n. 1.940.442/AC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJEN de 29/11/2024.)”

Fosse pouco, extrai-se da ata da Assembleia Geral de Credores, que o Plano de Recuperação Judicial foi aprovado somente após a seguinte expressa modificação (exigida pelo Banco do Brasil – maior credor dos recuperandos/executados) “8 - Ficam expressamente e integralmente preservadas e ratificadas todas as garantias reais e pessoais de que o Credor é titular, mesmo considerando a novação das dívidas que ocorrerá com a aprovação do PRJ. As garantias reais representadas por penhores e hipotecas se estenderão até o cumprimento integral dos pagamentos. 9 - A novação da dívida não se estenderá aos coobrigados, preservando o direito do credor de cobrá-los judicialmente, nos termos do §1º do art. 49 da LR” (cf. Id. nº 237240679).

Portanto, não há falar em possibilidade de novação da dívida em relação aos coobrigados, muito menos em supressão das garantias reais e pessoais de que o Credor é titular.

Logo, merece provimento o apelo do Banco/exequente, para que seja dado prosseguimento à execução em relação aos coobrigados.

De outro norte, melhor razão não assiste ao apelo interposto pelos executados, que, por sua vez, aduzem que diante da extinção da execução, sem resolução do mérito, o exequente deve arcar com os ônus sucumbenciais, sobretudo, pois, ainda segundo a parte apelante, o Banco “intentou receber ANTES dos demais credores concursais, vez que, optou por prosseguir com a execução, mesmo sabendo do processamento da recuperação judicial, fato este que se materializa com os requerimentos realizados em data posterior ao conhecimento do processamento da recuperação judicial” (sic - cf. Id. nº 237240705 – pág. 6).

Com efeito, o Banco/exequente pretendeu, desde a notícia da aprovação e homologação do Plano de Recuperação Judicial, a continuidade da execução somente contra a coobrigada Roselene Coelho de Azevedo Bernini (cf. Id. nº 237240687), o que seria justo, conforme o regramento do artigo 49, §1º da LRF e a inteligência da Súmula 581 do Superior Tribunal de Justiça, não havendo falar em objeção por parte do Banco com relação à extinção do prosseguimento do feito em relação aos recuperandos.

Portanto, escorreita a conclusão sentencial ao determinar que a sucumbência deve ser arcada pelos executados, com base no princípio da causalidade, pois, reportando-me novamente a entendimento da Corte Cidadã “na hipótese em que a execução é extinta por fato superveniente imputado ao executado, a este incumbirá o ônus de arcar com as custas e honorários advocatícios” (STJ- AgInt no AREsp: 1806495 MT 2020/0331668-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 30/08/2021, T4- QUARTA TURMA, Datade Publicação: DJe 01/10/2021).

Por todo o exposto, a execução deve ser extinta somente em relação ao recuperando e prosseguir em relação aos coobrigados e, com a extinção da execução em relação ao recuperando, os honorários são por ele devidos, pois, com o inadimplemento, deu causa ao ajuizamento da demanda.

Neste sentido:

“
EMENTA
: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À EXUCUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE EMBARGANTE. 1. Violação ao artigo 1.022 do CPC/15 não configurada. Acórdão estadual que enfrentou os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissões. Precedentes. 2.Assim como ocorre nas hipóteses de execução frustrada ou reconhecimento de prescrição intercorrente, afigura-se um contrassenso condenar o credor ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em razão da extinção anômala do feito executório, em razão da aprovação do plano de recuperação judicial da parte devedora. 2.1 Nestes casos, mostra-se oportuno que o princípio da causalidade incida em desfavor da parte executada, já que foi a causadora da demanda executiva ao deixar de cumprir espontaneamente e tempestivamente com a obrigação evidenciada no título executivo. Incidência da Súmula 83/STJ. 2.2 Segundo a orientação jurisprudencial firmada por este Superior Tribunal de Justiça, a Súmula 83 do STJ é aplicável ao recurso especial tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional. 3. Agravo interno desprovido” (AgInt nos EDcl no AREsp nº 1.958.233/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 6/10/2022)

Também não há falar em afastamento do ônus sucumbencial em razão de ser o executado produtor rural em recuperação judicial, pois, inexiste no ordenamento jurídico pátrio qualquer previsão neste sentido.

Pelo exposto,
dou provimento
ao recurso interposto pelo Banco/exequente, para reformar a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao Juízo de Origem, para prosseguimento da monitória, em relação aos demais coobrigados, mantendo-se a extinção apenas em relação ao recuperando.
Nego provimento
ao recurso interposto pela parte executada
”.

O executado/apelante opôs recurso de embargos de declaração.

Como sabido, o recurso de embargos de declaração possui a finalidade de afastar obscuridade, suprir omissão, suprimir uma contradição ou corrigir erro material, que porventura constar em determinada decisão judicial.

Para tal assertiva, destaco o artigo 1.022 do CPC:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
”.

O embargante sustenta que o acórdão padece de omissão ao deixar de analisar a supressão das garantias no plano de recuperação judicial e a impossibilidade de extensão da execução aos coobrigados. Sustentam, ainda, haver contradição entre o reconhecimento da extinção da execução quanto ao recuperando e a manutenção dos ônus sucumbenciais.

Não há omissão. A decisão embargada enfrentou diretamente essa tese, esclarecendo, inclusive com citação de jurisprudência do STJ (REsp 1.830.550/SP e REsp 2.059.464/RS), que a cláusula de supressão de garantias e extensão da novação aos coobrigados somente se aplica aos credores que votaram favoravelmente e sem ressalvas ao plano, o que não se verifica na espécie.

O voto condutor foi enfático ao destacar que o Banco do Brasil, maior credor, condicionou sua anuência à preservação das garantias reais e pessoais e ao direito de cobrança dos coobrigados. Logo, a alegação de ausência de análise é desprovida de amparo fático e jurídico.

Também inexiste contradição. A decisão esclareceu que, embora tenha havido extinção da execução em relação ao devedor em recuperação judicial, tal fato não afasta a responsabilização pelos ônus da sucumbência, por aplicação do princípio da causalidade.

O inadimplemento da obrigação originária deu causa ao ajuizamento da execução, e, conforme a jurisprudência do STJ (AgInt nos EDcl no AREsp 1.958.233/GO), a extinção da execução por evento superveniente (homologação de plano de recuperação) não isenta o devedor dos encargos processuais.

Assim, se o embargante não concorda com a análise, interpretação ou conceitos jurídicos aplicados, e deseja rediscutir a fundamentação decisória, devem fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Advirto, desde já, que a oposição de novo recurso de embargos de declaração com caráter manifestamente protelatório ensejará a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC.

Pelo exposto,
rejeito
os declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025